Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720103-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR D E S P A C H O Compulsando os autos de referência, não foi possível encontrar procuração outorgada pela agravante ao causídico que afirma representá-la em juízo. Observa-se, além disso, que, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC, constitui documento obrigatório à formação do agravo de instrumento, a juntada de cópia das procurações outorgadas pelo agravante e pelo agravado. Diante disso, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar que regularizou sua representação processual no feito de origem. Transcorrido o correspondente prazo, com ou sem manifestação da referida parte, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator